Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS. AUTOR. RESPONSABILIDADE. INDICAÇÃO. ENDEREÇOS FRUSTRADOS. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. CONVERSÃO. BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV, §3o, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE.
1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, §3o, do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação do réu, tampouco promove a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, além de não atender o comando judicial para o recolhimento das custas intermediárias.
2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado.
3. Diante da realidade dos autos, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem, citação do réu, conversão do feito em ação executiva e a falta de recolhimento das custas intermediárias, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como do interesse de agir.
4. Para a extinção efetivada com base no art. 485, IV ou VI, do CPC não se faz necessária a intimação pessoal do autor. Unicamente é impositivo tal chamamento do requerente nos casos do mesmo art. 485, agora nos incisos II e III, quando o processo permanecer parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.
5. Recurso conhecido e improvido.